Tribunal: TJMT
Processo: 1004653-81.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004653-81.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[GESSICA MELGACO DE LIMA SANTOS - CPF: 052.973.691-85 (RECORRENTE), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A - CNPJ: 02.575.829/0001-48 (RECORRIDO), AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA - CNPJ: 33.712.837/0001-12 (RECORRIDO), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DO VOO – REACOMODAÇÃO DOIS DIAS DEPOIS DO PREVISTO – DEMORA DE 46H05MIN. PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA AEROVIAS – TESE DE CULPA DA EMPRESA AÉREA (AVIANCA) – AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO – INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA E PEDIDO DE REEMBOLSO – NEGATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – AQUISIÇÃO DE BILHETES DE RETORNO DE FORMA PARTICULAR – RESSARCIMENTO MATERIAL DEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Inexiste culpa exclusiva de terceiros porque, nos termos do artigo 25, §1o, do CDC todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores e, no caso, as empresas do mesmo grupo econômico são solidariamente responsáveis pela falha na prestação dos produtos e serviços que venderam.

O cancelamento do voo adquirido, frustrando as expectativas do consumidor, sem qualquer solução administrativa, mesmo após reclamação e pedido de reembolso, configura falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

O valor da indenização por dano moral deve mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela promovida Aerovias, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual extinguiu o feito em relação à litisconsorte Avianca e julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou a restituir o valor pago por um dos trechos (R$ 431,52) e ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 10.000,00) decorrente das sucessivas falhas causadas desde o voo internacional, além do cancelamento do voo de conexão de São Paulo para Cuiabá, com demora de 46h05min. para chegada ao destino final, conforme dispositivo que cito:

Em face do exposto,
opino pela extinção do processo sem resolução de mérito em face da parte Avianca

Brasil Ocenair Linhas Aéreas S/A
, nos termos do art. 485, VI do CPC e 8o da Lei n. 9.099/95.

Rejeito a preliminar arguida pela segunda requerida Aerovias Del Continente Americano S/A. - Avianca, e no mérito
OPINO PELA CONFIRMAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA E PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA das pretensões deduzidas na inicial,
nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC,

para:

1. Condenar a requerida Aerovias Del Continente Americano S/A. Avianca a indenizar a parte autora a quantia de R$ 431,52, referente a passagem extra adquirida. id. Num. 22916942 - Pág. 1.

2. Condenar a requerida a restituir, de forma simples, a quantia decorrente do itinerário de Cuiabá a São Paulo (17/04/2019) e São Paulo a Cuiabá (30/04/2019), a quantia que deverá ser apurada em liquidação de sentença, no procedimento deverá ser considerado os estornos efetuados pelo Banco do Brasil a fim de obstar o enriquecimento sem causa.

Os valores acima devem ser corrigidos monetariamente, pelo indexador INPC, a partir do desembolso, mais juros simples de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação;

3
.
Condenar a requerida, em danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida.

4. Condenar a requerida em multa pelo descumprimento da liminar em favor da parte autora na quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais), o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir deste arbitramento.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.o 9.099/95).

A parte promovida Aerovias, nas razões recursais, sustentou preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que o voo cancelado é operado pela Avianca, pessoa jurídica de direito privado diversa. Alegou que a mera marca não pode ser utilizada para condenação e que se trata de empresa estrangeria, diversa daquela, que é empresa nacional. Invocou o atual cenário da Covid-19, a pandemia, como situação mundial que impõe a necessidade de cancelamento ou adiamento de eventos.

No mérito, alegou ausência de ato ilícito de sua parte e culpa exclusiva de terceiro, pois apenas a empresa aérea (AVIANCA) é responsável pelo evento.

Alegou inexistência de dano material e moral, bem como que o valor fixado é excessivo.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial ou reduzir o valor da indenização.

A parte promovente apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA INVOCAÇÃO DA PANDEMIA

A parte promovida Aerovia invocou o atual cenário da Covid-19, a pandemia, como situação mundial que impõe a necessidade de cancelamento ou adiamento de eventos.

Sem qualquer razão a parte promovida, ora Recorrente, uma vez que os fatos narrados ocorreram em abril/2019, sendo evidente que o cenário invocado iniciou-se em dezembro de 2019, com a descoberta do vírus em Wuhan, na China.

Rejeito a referida tese.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

A parte promovida Aerovias, nas razões recursais, sustentou preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que o voo cancelado é operado pela Avianca, pessoa jurídica de direito privado diversa. Alegou que a mera marca não pode ser utilizada para condenação e que se trata de empresa estrangeria, diversa daquela, que é empresa nacional.

Igualmente, não lhe assiste razão, uma vez que a responsabilidade é objetiva e solidária. Aliás, há falhas alegadas desde o voo internacional, que operou.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Inexiste culpa exclusiva de terceiros porque, nos termos do artigo 25, §1o, do CDC todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores e, no caso, as empresas do mesmo grupo econômico são solidariamente responsáveis pela falha na prestação dos produtos e serviços que venderam.

Outrossim, destaco que se trata de recurso genérico que se limita a invocar os mesmos argumentos já rejeitados na origem, sem confrontar os fundamentos utilizados pelo magistrado, conforme cito:

-
Ilegitimidade passiva arguida por Aerovias Del Continente Americano S/A Avianca

Destaco que a parte Reclamada Aerovias Del Continente Americano S/A Avianca é legítima para figurar no polo passivo da presente demanda.

Assim, afasta-se a alegação de ilegitimidade passiva invocada pela empresa, os documentos adunados aos autos com a exordial são claros no sentido de que nas passagens aéreas constam como identificação a expressão Avianca e Aerovias Del Continente Americano S/A Avianca. ID. Num. 22914796 - Pág. 1. ID. Num. 25412969 - Pág. 2.

Dessa forma, há responsabilidade solidária de todos que utilizem a marca AVIANCA, as empresas atrelam seus nomes entre si e apresentam-se como uma só aos olhos do consumidor, assim deve prevalecer a aplicação da Teoria da Aparência, diante da boa-fé do consumidor, pois este não tem como diferenciá-las.

A corroborar acerca da teoria da aparência vejamos a posição do

STJ [...]

Portanto, devidamente comprovado que se trata de responsabilidade objetiva e solidária.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

O caso posto a julgamento se refere a sucessivas falhas narradas pelo consumidor desde o voo internacional, ausência de assistência material, ausência de acomodação, tendo que adquirir novo bilhete, além de cancelamento do voo de condenação nacional, com demora de 46h05min. para chegada ao destino final. Cito trecho da sentença, no qual se narra as falhas, o itinerário, os valores pagos, o cancelamento e o tempo de atraso:

Noticiou a parte autora que adquiriu, em 07/11/2018, passagens aéreas no valor total de R$ 2.361,80 (dois mil trezentos e sessenta e um reais e oitenta centavos), mediante cartão de crédito em dez parcelas.

Itinerário de ida:

17/04/2019 - Cuiabá a São Paulo - 20h40min às 00h05min do dia 18/04/2019.

18/04/2019 - São Paulo a Los Angeles - 0635min às 18h20min.

Itinerário Retorno:

28/04/2019 - Los Angeles, com conexão em Bogotá, a São Paulo - 20h10min às 13h35min do dia 29/04/2019.

30/04/2019 - São Paulo a Cuiabá - 06h10min às 07h35min.

Narrou que o voo de ida, dia 17/04/2019, de Cuiabá a São Paulo foi cancelado, afirmando que foi realocada para outro voo que conflitaria com o embarque para Los Angeles; alegou que mesmo após reclamações a requerida não providenciou outro voo ou estorno, assim, adquiriu outro bilhete aéreo no valor de R$ 431,52.

Aduziu ainda que no retorno da viagem, no dia 29/04/2019 às 21h45min, ao chegar no aeroporto de Guarulhos/SP foi informada que o voo de retorno no trecho de São Paulo a Cuiabá teria sido cancelado, sendo que o remanejamento ocorreu para o dia 01/05/2019 com chegada prevista às 13h40min, e que por tal motivo ficou 46h05min no aeroporto aguardando sem qualquer assistência da Reclamada.

Na contestação, a segunda requerida não negou os fatos, todavia, alegou sua ilegitimidade e ausência de responsabilidade, em resumo, pugnou pela improcedência dos pedidos.

A parte promovida Aerovias, ora Recorrente, conforme relatado alega apenas ilegitimidade, já afastada, bem como ausência de responsabilidade, razão que não lhe assiste.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Inexiste culpa exclusiva de terceiros porque, nos termos do artigo 25, §1o, do CDC todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores e, no caso, as empresas do mesmo grupo econômico são solidariamente responsáveis pela falha na prestação dos produtos e serviços que venderam.

O cancelamento do voo adquirido, frustrando as expectativas do consumidor, sem qualquer solução administrativa, mesmo após reclamação e pedido de reembolso, configura falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No que se refere ao valor da indenização moral, nenhum reparo a fazer, uma vez que fora fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sobretudo considerando as sucessivas falhas, ausência de assistência, demora de 46 horas, além de se tratar de falha em voo internacional.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020